Tribunal: TJDFT
Processo: 0721535-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721535-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA BARROS ROCHA AGRAVADO: SEBASTIAO GOMES PEDROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 59571168), interposto pela Ré, LUANA BARROS ROCHA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF (ID 195161405, origem), nos autos da ação de cobrança, ajuizada por SEBASTIÃO GOMES PEDROSA. A Agravante deixa de recolher o preparo recursal. Defende que faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que “não possui vínculo de emprego, não está exercendo atualmente, nenhuma atividade remunerada, seja ela por meio autônomo ou empresarial, sendo que o sustento do lar está sendo de inteira responsabilidade de seu cônjuge, que atualmente trabalha como motorista de aplicativo”. Sustenta que “é manifesto que a renda familiar auferida pelo esposo da agravante precisa ser destinada integralmente ao sustento de sua prole, provendo assim, alimentação, vestimentas, educação, saúde, tal como medicação que se faça necessária”. Destaca que “sua família reside em locais cedidos por familiares para que possa alugar seu único imóvel e gerar renda”. Por fim, requer a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 s.s. do CPC. Deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo e determinada a intimação da Agravante para comprovar a sua hipossuficiência financeira (ID 59730152). A Agravante requer a juntada apenas da sua Declaração de Imposto de Renda, referente ao exercício financeiro de 2023, e da Carteira de Trabalho (ID’s 60689249; 60689250 e 60689252). Em contrarrazões (ID 60207024), o Agravado defende, em suma, que a Agravante “não se desincumbiu de comprovar o uso familiar da unidade, ou que os alugueres advindos do bem lhe servem de sustento”. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Nos termos dos arts. 101, §§ 1o e 2o e 102, caput, ambos do CPC, a impugnação constante das contrarrazões deve ser analisada antes do juízo de admissibilidade deste recurso, em razão da necessidade de aferição do atendimento ao requisito extrínseco do preparo. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, esta relatoria entende que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na sua Resolução n. 271/2023, figuram como parâmetros razoáveis e objetivos para a análise do caso concreto, pois disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1241008, 07145806120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 13/4/2020). Vejamos: (...) Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. (...) Art. 9o Afasta-se a presunção de vulnerabilidade quando a pessoa interessada, alternativamente: I - seja proprietária ou coproprietária de recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 SM (vinte salários mínimos); II – pretenda ser proprietária ou coproprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuária, meeira, herdeira ou coerdeiro de acervo patrimonial com valor total superior a 400 SM (quatrocentos salários mínimos); III - pretenda ser reconhecida titular de cota parte com valor superior a 100 SM (cem salários mínimos) relativa a acervo objeto de partilha, inventário ou de arrolamento de bens; IV - seja titular de participação societária em pessoa jurídica com fins lucrativos de porte incompatível com a alegada vulnerabilidade. V - demonstre pretensão, renda, despesas, hábitos de consumo ou sinais exteriores de riqueza de qualidade ou em quantidade incompatíveis com a alegada vulnerabilidade. Parágrafo único - A vulnerabilidade fica afastada, no caso dos incisos II e III, na situação em que a titularidade ou propriedade seja objeto de ação judicial. (grifos nossos) Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele; sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. No caso em tela, emerge dos autos que a causa de pedir é a possível inadimplência da Ré quanto ao pagamento de IPTU/TLP referente a bem imóvel de propriedade de ambos os litigantes, conforme se verifica na petição inicial (ID 26179574, origem). Destaque-se que a Ré consta como proprietária deste bem, conforme matrícula n. 103492 junto ao 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 26180735, origem). Nesse sentido, em suas razões recursais, esta parte afirma que aluga o espaço externo de seu bem imóvel pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por noite, com a seguinte descrição: (...) Maravilhosa mansão para eventos em geral. Park Way, Distrito Federal, Brasil (...) ESPAÇO: Área externa com churrasqueira, salão, dois banheiros, piscina com escorrega, uma suíte, um quarto, amplo estacionamento interno e externo (fora do condomínio*) e um lindo e extenso jardim. (...) (grifos nossos) Em outro anúncio de locação, a mesma parte do terreno desta propriedade é anunciada pelo valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) por noite (ID 59571172). Neste anúncio, é possível visualizar fotografias de bem imóvel composto por dois andares, além do térreo, com ampla área verde no entorno da piscina e da casa. Ademais, a Ré junta pesquisa junto ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (eRIDFT), na qual constam a sua aquisição ou propriedade dos seguintes bens imóveis (ID 59571172): i) Matrícula n. 71139 - 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal – Adquirente; ii) Matrícula n. 3783 - 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal – Proprietária; iii) Matrícula n. 103496 - 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal – Proprietária; e iv) Matrícula n. 9214 - 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal – Credora. Destaque-se que, sobre o bem imóvel de matrícula n. 3783, consta nesta pesquisa que a Ré adquiri-o, juntamente, com o seu cônjuge. Outrossim, da Declaração do Imposto de Renda de 2023 emerge que a Ré possui participação societária na empresa Auto Posto 107 Sul Ltda, cujo objeto principal é o comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, além desta parte processual figurar como sócia administradora desde 27/06/2016. Por outro lado, a Ré não junta comprovantes de despesas, em que fosse possível aferir a sua real situação financeira. Por conseguinte, verifica-se que a Ré não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que a renda do seu cônjuge é consumida com as despesas do núcleo familiar, bem como que recursos não sobram a esta parte processual para o custeio das despesas processuais, nos termos do art. 373, I, do CPC. Nesse sentido, a Ré também não comprova que não reside no bem imóvel que aluga – “mansão no Park Way”, pois consigna no anúncio correlato que se disponibiliza “a ficar dentro da casa principal (a qual não está inclusa – somente a área externa descrita) durante todo o tempo do evento” (ID 59571172). Portanto, afasta-se a presunção de hipossuficiência financeira da Ré, em razão desta parte processual ser “titular de participação societária em pessoa jurídica com fins lucrativos de porte incompatível com a alegada vulnerabilidade”, além de não comprovar despesas ou vulnerabilidade ensejadoras da concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 373, I, do CPC, c/c, art. 9o, IV, da Resolução da Defensoria Pública do Distrito Federal n. 271/2023. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita à Agravante, nos termos da fundamentação retro. Intime-se a Agravante para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do seu recurso, por deserção, nos termos dos arts. 101, § 2o, e 102, caput e parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2024 18:08:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador